Tribunal: TJDFT
Processo: 0712115-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL. MUTUÁRIO RESIDENTE EM MUNICÍPIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ONDE HOUVE TAMBÉM A CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. FORO COMPETENTE: DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante interpretação do artigo 53 do Novo CPC, o local da contratação da obrigação constitui foro especial frente as outras normas genéricas, quando o objeto é a discussão das cláusulas ou o cumprimento do próprio contrato (alínea "b", inciso III, art. 53).
2. De acordo com a jurisprudência remansosa do STJ, é vedada a escolha aleatória do foro, de modo que, mesmo nas relações de consumo, quando for o caso, deve-se adotar um dos parâmetros fixados pela lei adjetiva para sua determinação.
3. No caso, o mutuário reside em Mato Grosso do Sul, onde foi contraída a obrigação junto a uma agência da instituição financeira credora. Logo, é nesse local que deve ser processado o cumprimento individual da sentença coletiva.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.